Tribunal: TJBA
Processo: 0780835-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780835-96.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SEFLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NO INADIMPLEMENTO. TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 40 DA LEF INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão da inércia do exequente após intimação para se manifestar findo o prazo de suspensão decorrente de parcelamento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar se, diante do parcelamento que interrompe a prescrição e do transcurso de lapso superior a cinco anos a partir do inadimplemento, é cabível reconhecer de ofício a prescrição intercorrente com extinção do feito com resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito e interrompe a prescrição por configurar reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando o prazo a fluir integralmente a partir do inadimplemento. 4. No caso, inexistindo notícia de causas suspensivas ou interruptivas posteriores e tendo a última parcela vencido em 20.12.2016, transcorreu período superior a cinco anos sem atos executivos úteis, inclusive após intimação em 06.06.2024 para manifestação do exequente, caracterizando prescrição intercorrente. 5. A aplicação do art. 40 da LEF se restringe às hipóteses nele delineadas e não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente contada do inadimplemento do parcelamento, conforme orientação consolidada do STJ. 6. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicadas as demais alegações recursais. 7. A diretriz constitucional da duração razoável do processo reforça a necessidade de estabilizar situações em que transcorrido o prazo prescricional sem impulso útil. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Demais pontos do recurso julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, IV. Lei nº 6.830/1980, art. 40. Código de Processo Civil, arts. 487, II, 6º e 485, VI. Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.638.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.02.2017. STJ, AgInt no REsp 1.461.208/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13.12.2017. STJ, AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. STJ, AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 01.06.2016. STJ, AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.04.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780835-96.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SEFLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .